Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704993-18.2020.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. EUROS NÃO ENTREGUES. FATO NOVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. I - Os documentos juntados com a apelação da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda referem-se a fatos anteriores ao ajuizamento da ação e ela não justificou a apresentação extemporânea, art. 435 do CPC. II – Segundo a teoria da asserção, o autor possui legitimidade para a ação de restituição, uma vez que figura como comprador nos recibos de encomenda de moeda estrangeira. III – A relação jurídica existente entre as corretoras-apelantes e a correspondente-ré, consubstanciada no contrato de convênio de correspondente cambiário, evidencia a pertinência subjetiva das apelantes-rés no polo passivo da lide. IV – O indeferimento do depoimento pessoal das partes e de expedição de ofício ao Bacen não gerou cerceamento de defesa, pois as provas eram desnecessárias à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. V – É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor. VI - É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade das instituições contratantes em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. Os autores contrataram a encomenda de moeda estrangeira e os euros não foram entregues na data estipulada, o que motivou a propositura da ação de restituição de valores pagos. VII - A alegação das apelantes-rés, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo Bacen, não exclui as suas responsabilidades, uma vez que também lhes cabe, como instituições contratantes do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11. VIII – Incabível invocar a excludente de culpa exclusiva dos apelados-autores, sob o argumento de que eles tinham conhecimento dos riscos do negócio realizado ilicitamente, com cotação incompatível com as praticadas no mercado, sob pena de violação da boa-fé objetiva. IX - Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 104, inciso II e 663, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que não caberia à recorrente ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresas que agiram em nome próprio e em benefício próprio. Acrescenta que somente poderia responder pelos atos praticados pelos seus correspondentes que sejam válidos e eficazes e que não tenham extrapolado os limites impostos pela atuação da corretora. Afirma que para a configuração da responsabilidade solidária exige-se que o contrato seja válido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia que todas as intimações e publicações sejam efetuadas no em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZEDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983 e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à responsabilidade solidária da recorrente com relação aos atos praticados pelo correspondente, não obstante as alegações de que o contrato é nulo de pleno direito e que somente poderia responder em hipótese de extrapolação dos limites do mandato, diante da relação jurídica decorrente do contrato de convênio de correspondente bancário, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que todas as intimações e publicações sejam efetuadas no em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZEDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983 e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023